Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-79.2016.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000217-79.2016.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO:
WILLIAN DA SILVA SOUZA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL ÀS VERBAS HONORÁRIAS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ ACERCA DA DESNECESSIDADE DE SE SEGUIR A TABELA DA OAB. PRELIMINAR REJEITADA. TABELA QUE SERVE COMO REFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE PODE SER RECONHECIDA E LIQUIDADA NO BOJO DA SENTENÇA DA AÇÃO EM QUE OCORREU A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ADVOGADO NOMEADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. REMUNERAÇÃO COMO MECANISMO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INTEGRAL PRECONIZADA NA CF. A INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OU DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA, SOMADA AO COMPROVADO CUMPRIMENTO POR ADVOGADO DATIVO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA A NECESSITADO, APÓS NOMEAÇÃO POR AUTORIDADE JUDICIAL, IMPÕE AO ESTADO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO § 1º E 2º DO ART. 22 DA LEI N.º 8.906/94. VALORES FIXADOS EM
QUANTUM
DE ACORDO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação do Estado de pagar honorários advocatícios pode ser reconhecida e liquidada no bojo da sentença da própria ação em que havida a atuação profissional do advogado nomeado, na medida em que a remuneração do advogado é simples mecanismo de operacionalização da assistência judiciária gratuita e integral preconizada na Constituição Federal.

O Estado sustenta a existência de grupo itinerante destinado a promover a defesa de réus em ações do júri, contudo, o que se observa no caso é que não havia, ao tempo da nomeação do defensor dativo, Defensoria Pública atuante na comarca de Santa Rita de Cássia, tendo o Magistrado, por esse motivo, nomeado defensor dativo para que fosse realizada a defesa do acusado.

A inexistência de assistência judiciária ou Defensor Público na Comarca impõe a necessidade de convocação de advogados particulares que possam fazer as vezes da Defensoria Pública, patrocinando causas de juridicamente necessitados e ausentes, conforme prevê o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

É possível
observar que o Advogado

WILLIAN DA SILVA SOUZA (OAB/BA: 72.869)

promoveu o acompanhamento do processo em defesa d
o acusado
, notadamente apresentando resposta a acusação e petição incidental na qual foi alegada a prescrição do crime, acolhida pelo Magistrado, de forma que restou sobejamente comprovada sua efetiva prestação de serviços, a justificar, portanto, a percepção de honorários, que lhe foram atribuídos em sentença.

Disso se extrai que o Estado não pode se eximir do pagamento de honorários fixados pelo juiz, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a sentença recorrida condenou do Estado no pagamento dos honorários advocatícios ao advogado dativo no montante de
R$17.599,87, conforme tabela da OAB, item 13.8
, valor. E considerando a atuação do causídico, que apresentou resposta a acusação e uma petição incidental, não havendo a interposição de recursos, e a complexidade da causa, ação penal relacionada ao crime de furto simples, tem-se ser possível a redução do
quantum
para R$6.000,00 (seis mil reais), seguindo-se a linha costumeiramente adotada por este. e. TJ/BA.

Recurso parcialmente provido.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000217-79.2016.8.05.0224
,
de Santa Rita de Cássia, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
WILLIAN DA SILVA SOUZA (OAB/BA: 72.869)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.